Tribunal: TJMT
Processo: 1062183-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Vide Súmula de Juldamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062183-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SORAYA RONDON DA SILVA - CPF: 014.740.741-97 (RECORRIDO), THAYLON ANGELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 024.939.512-63 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (RECORRENTE), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), SORAYA RONDON DA SILVA - CPF: 014.740.741-97 (RECORRENTE), THAYLON ANGELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 024.939.512-63 (ADVOGADO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (RECORRIDO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Juldamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o restabelecimento do plano de saúde da autora, com a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. A controvérsia reside em determinar se a operadora de saúde deve restabelecer o plano da parte recorrida, bem como se é devida a condenação por danos morais.

3. No caso, as rés rescindiram unilateralmente o contrato de plano de saúde em razão da inadimplência da autora.

4. Nesse contexto, observa-se que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde exige prévia notificação via postal com aviso de recebimento.

5. A Súmula 28 da ANS determina que: “1
. Para fins do cumprimento do disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 13 da lei no 9.656, de 1998, considera-se que a notificação atende o seu escopo quando estão contempladas as seguintes informações:
(...)
3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento. 3.1. No caso da notificação ser efetivada pelos meios próprios da operadora, através de seus prepostos, a entrega deverá se dar em mãos próprias do consumidor contratante titular, sendo imprescindível sua assinatura no comprovante de recebimento”.
(g.n)

6. Para fins do cumprimento da Lei no 9656, de 1998, considera-se que a notificação por edital, publicada em jornal de grande circulação do local do último domicílio conhecido, atende ao seu art. 13, parágrafo único, inciso II, quando o consumidor não é localizado no endereço conferido à operadora. ..."

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se.

“
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve ser admitida a notificação enviada por via postal com aviso de recebimento pelo plano de saúde ao endereço do titular para os fins do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998
”. (AREsp n. 2.603.093, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de DJEN 27/02/2025.)

7. No entanto, no presente caso verifica-se que a notificação enviada à autora foi realizada por meio de e-mail e SMS, o que não é permitido pela legislação vigente para fins de rescisão contratual.

8. A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

9. Nesse contexto, a parte reclamada não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor.

10. Nessa seara argumentativa, quando a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde é realizada sem a devida notificação ao consumidor, configura-se ato ilícito, ensejando o dever de indenizar.

11. O valor da indenização foi fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

12. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para determinar o restabelecimento do plano de saúde e condenar as operadoras ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, aplicando-se a SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025